Tribunal: TJMT
Processo: 1007844-64.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007844-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural, Comodato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (AGRAVANTE), HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO - CPF: 785.526.801-49 (AGRAVADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), NATALIA EMIKO NISHIYAMA BOZZ - CPF: 001.940.731-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. COPROPRIETÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DETERMINAR-SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“A pretensão veiculada em ação de prestação de contas busca, inicialmente, o cumprimento de obrigação de fazer, sendo certo que, na primeira fase, pretende-se obter a prestação de contas da administração de bens, negócios ou interesses - Os herdeiros/coproprietários detém legitimidade ativa para pleitear a prestação de contas dos contratos locatícios referentes aos imóveis frutos da partilha decorrente do falecimento do genitor.”
(TJ-MG - AI: 10000210210266001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007844-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIO CESAR PACHECO

AGRAVADO: HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
MARCIO CESAR PACHECO
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em ação
de prestação de contas cumulada com declaratória constitutiva de direitos
proposta por
HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO,
encerrou a primeira fase
, “
no sentido da procedência dos pedidos iniciais, tendo tal entendimento partido da premissa constante da r. Sentença proferida nos fólios processuais da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato n.º 1003932-97.2022.8.11.0010, ajuizada pelo marido da autora-recorrida em face do réu recorrente perante o mesmo r. Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara MT, na qual houve a declaração de revogação tácita do Contrato de Comodato pelo Contrato de Parceria Agrícola que fundamenta a presente demanda.”

Aduz, em síntese, que
“
a r. Sentença proferida nos fólios processuais da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato n.º 1003932- 97.2022.8.11.0010, utilizada como único fundamento para a procedência dos pedidos iniciais na presente Ação de Prestação de Contas Cumulada com Constitutiva de Direitos, não fora acobertada pelo manto da imutabilidade, na medida em que se tornou objeto de Recurso de Apelação, que ainda não foi julgado, restando evidente a possibilidade de reforma. Ademais, a r. decisão interlocutória de encerramento da primeira fase da presente Ação de Prestação de Contas, ora esgrimida, determinou que o réu-recorrente prestasse contas quanto a período antecedente ao falecimento do pai dos contendores, Sr. Evaldo Zangrando Pacheco, sendo que o mesmo, nesse período, tinha plena capacidade civil e geria pessoalmente seus negócios, não tendo se insurgido ou notificado o ora peticionário quanto a qualquer insurgência atinente às relações contratuais por eles mantidas. E, ainda, inexiste no dispositivo da r. decisão interlocutória guerreada o período exato pelo qual o réu-recorrente está sendo instado a prestar contas, não podendo o provimento jurisdicional ser dotado de incertezas. Irresignado, o ora recorrente opôs Embargos de Declaração para que fossem eliminadas as contradições atinentes: a.) à utilização de decisão não transitada em julgada como esteio para o julgamento da presente demanda, b.) à exigência de prestação de contas relativa a período em que o pai dos contendores gozava de sua plena capacidade civil e geria pessoalmente seus negócios sem nunca ter se insurgido ou questionado a relação contratual que mantinha com o réu-recorrente, e c.) à teoria formulada isoladamente na fundamentação da r. Sentença proferida na Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de que o réu-recorrente teria agido com torpeza, bem como para que houvesse a integração do versando ato decisório no que concerne aos argumentos defensivos, no sentido da publicidade, da fé-pública e da ostensiva ratificação do Contrato de Comodato, os quais precisariam ser valorados ao menos minimamente. Todavia, os supramencionados Embargos Declaratórios foram rejeitados em decisão formulário sob a exíguo fundamento de que a pretensão do recorrente não subsome às hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Logo, necessário se faz discorrer que a r. decisão interlocutória de encerramento da primeira fase da presente demanda e a decisão proferida nos Embargos de Declaração acima mencionados tornaram-se causa de insurgência do ora recorrente haja vista que não espelham a mais acertada dicção dos fundamentos fáticos e jurídicos encartados aos fólios processuais.”

Requer, ao final, que
“
seja emprestado efeito suspensivo ativo ao presente Recurso a fim de suspender os efeitos da r. decisão interlocutória de condenação do réu-recorrente a prestar contas. Conferida a liminar de efeito suspensivo a este Recurso, postula seja oficiado ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT de tal concessão. (...)Ao final, requer o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento em foco para reforma da r. decisão interlocutória: a.) sobrestando-se o feito, com esteio no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até trânsito e julgado da decisão de mérito da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato ajuizada em face do ora peticionário pelo marido da autora-recorrida; ou b.) delimitando o período de prestação de contas, excluindo-se o período anterior ao falecimento de Evaldo Zangrando Pacheco, haja vista que este até então conduzia seus negócios e suas relações contratuais pessoalmente e, ao longo de aproximadamente 5 (cinco) anos desde a assinatura do Contrato de Parceria Agrícola, jamais se insurgiu em face do réu-recorrente; ou c.) sejam valorados os documentos que demonstram a fé-pública e a publicidade que cercava o Contrato de Comodato, reconhecendo a sua vigência e eficácia, uma vez que o Contrato de Parceria Agrícola foi firmado “pro forma”, em decorrência da confiança entre os familiares, para que os proprietários das áreas rurais o apresentassem como forma de comprovação de renda perante instituições bancárias. Sucessivamente, requer sejam prequestionados os dispositivos legais que compõem a argumentação recursal acima encadeada.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, correta a decisão proferida nos seguintes termos:

“A primeira tese de defesa do réu é a de que a requerente não possui o referido direito de exigir contas do período anterior ao falecimento do proprietário da área diante da ausência de notificação extrajudicial.

O direito em que se funda a presente demanda surge da administração de bens, valores ou interesses de outrem, ou seja, sempre que um sujeito confie a referida administração a outro, haverá necessidade de prestação de contas, isto é, da relação pormenorizada das receitas e despesas no desenvolvimento da administração, é o que leciona Daniel Amorim (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: volume único. p. 841. Salvador: JusPodivm, 2016).

É o que também constou na emenda de julgamento do REsp n. 9.013/MG pelo egrégio STJ, veja-se:

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. CARENCIA DE AÇÃO. CPC, ARTIGO 914. A PRETENSÃO A EXIGIR OU A PRESTAR CONTAS SUPÕE A ADMINISTRAÇÃO, DE UM MODO GERAL, DE BENS, NEGOCIOS OU INTERESSES DE OUTREM. CASO DE CONTRATO DE ESCAMBO MERCANTIL, SEGUNDO A AUTORA DA AÇÃO, OU DE SUCESSIVAS E RECIPROCAS VENDAS MERCANTIS, SEGUNDO A RE. CARENCIA DA AÇÃO PARA PEDIR CONTAS, INCLUSIVE ANTE OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL, EM QUE A DEMANDANTE SE AFIRMA CREDORA DE DETERMINADO PESO DE 'CHAPAS GROSSAS DESCLASSIFICADAS'. DISSIDIO PRETORIANO INDEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (STJ, REsp n. 9.013/MG, relator Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma, julgado em 28/5/1991, DJ de 9/9/1991, p. 12209.) .

A adução de que não haveria direito da autora pela ausência de notificação extrajudicial é incompatível com o explanado, afinal não é a notificação extrajudicial que faria exsurgir o direito, em outras palavras, não há o que se falar em ausência do direito de exigir contas pertencente ao sujeito que confiou a administração de seus bens, valores ou interesses a outro pela falta de notificação extrajudicial.

A propósito, a notificação extrajudicial poderia servir para demonstrar a existência de controvérsia e, assim, interesse processual para propor a ação, pois provaria a resistência do administrador em prestar as contas devidas, porém o réu, em momento algum, aduziu inexistir resistência.

Além disso, a resistência é evidente no caso concreto, tanto é que requerido ofereceu a contestação aduzindo a ausência de direito em receber as contas e de obrigação de prestá-la, deixando de prestar as contas requeridas em inicial. De mais a mais, o argumento de que a autora não poderia exigir contas referentes a período anterior ao falecimento do proprietário da área também é incompatível com o que foi anteriormente explanado, pois, conforme princípio de saisine, o patrimônio sucessível do extinto se transferiu aos seus herdeiros legítimos e testamentários no momento de seu óbito. Aliás, o princípio foi positivado pelo artigo 1.784 do CC, onde prevista a transmissão da herança tão logo aberta a sucessão.

Portanto, falecido o proprietário do imóvel administrado pelo réu, transfere-se aos seus sucessores no momento do óbito o bem e, consequentemente, o direito a exigir contas de quem o administra.”

De fato,
o art.
550
do
CPC
dispõe:

"Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias."

Nas palavras de HUMBERTO THEODORO JR.:

"Consiste a
prestação
de contas no relacionamento e na documentação comprobatória de todas as receitas e de todas as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou interesse de outrem, realizada por força de relação jurídica emergente da lei ou do contrato. Seu objetivo é liquidar dito relacionamento jurídico existente entre as partes no seu aspecto econômico, de tal modo que, afinal, se determine, com exatidão, a existência ou não de um saldo, fixado, no caso positivo, o seu montante, com efeito de condenação judicial contra a parte que se qualifica como devedora."]
(Curso de direito processual civil. vol. III - procedimentos especiais. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 79)

Assim, a pretensão veiculada em ação de
prestação
de contas busca, inicialmente, o cumprimento de obrigação de fazer, sendo certo que, na primeira fase, pretende-se obter a
prestação
de contas da administração de bens, negócios ou interesses.

Na segunda fase, a seu turno, busca-se a condenação ao pagamento do saldo apurado, sendo ação de natureza dúplice, desdobrando-se em duas fases: a primeira, em que se apura a existência ou não de obrigação do réu, de prestar contas ao autor; se positivado o dever jurídico, surge a segunda, em que se dá a
prestação
.

Nesse sentido, no caso dos autos, não há o que se falar que a requerente, não tem direito de exigir contas pela ausência de notificação extrajudicial, tampouco se fala em impossibilidade de se exigir prestação de contas do período anterior ao falecimento do proprietário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. FALECIMENTO DO GENITOR DAS PARTES. INVENTÁRIO. PARTILHA HOMOLOGADA. BEM IMÓVEL. HERDEIROS E VIÚVA MEEIRA COPROPRIETÁRIOS. LOCAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE DE DETERMINAR-SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - A pretensão veiculada em ação de prestação de contas busca, inicialmente, o cumprimento de obrigação de fazer, sendo certo que, na primeira fase, pretende-se obter a prestação de contas da administração de bens, negócios ou interesses - Os herdeiros/coproprietários detém legitimidade ativa para pleitear a prestação de contas dos contratos locatícios referentes aos imóveis frutos da partilha decorrente do falecimento do genitor.
(TJ-MG - AI: 10000210210266001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA EXIGIR CONTAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MANDATÁRIO – PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – MANUTENÇÃO – VALOR DA CAUSA – CONTEÚDO OBTIDO NA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do que dispõe o art. 1.784, do Código Civil, os herdeiros ficam automaticamente investidos na titularidade de todo o acervo patrimonial do de cujus, no qual se inclui o direito de exigir prestação de contas do mandatário. É cediço que aquele que, por força de relação jurídico-material, proveniente de lei ou contrato, administra bens, negócios ou interesses alheios, tem o dever de prestar contas. A delimitação do período de prestação de contas, no caso, se refere ao período do condomínio havido entre as partes e não àquele descrito no instrumento de mandato. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
(TJ-MS - AI: 14142525220198120000 MS 1414252-52.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 12/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2020)

Da mesma forma, no tocante as alegações de que o contrato de comodato permanece vigente, tem-se que a sentença proferida pelo magistrado de 1º grau que reconheceu a existência do contrato de parceria foi mantida por este Sodalício, quando do julgamento da Apelação 1003932-97.2022.8.11.0010, nesta mesma sessão de julgamento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter, na íntegra, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024